Tribunal: STF
Processo: RE 1049024
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE RENDA FIXA DE CAPITAL ESTRANGEIRO. LEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. PREVALÊNCIA DE DISPOSITIVO DE LEI EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.